Tribunal: STF
Processo: AO 1023
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª
REGIÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DISPENSA
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO
 DE CARREIRA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO
TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO TRT - 22ª REGIÃO PARA APRECIAR O "WRIT".
-       Mandado de
segurança contra ato administrativo praticado pela juíza presidente
do TRT da 22ª Região, que dispensou e devolveu aos respectivos
órgãos de origem servidores ocupantes de cargos em comissão não
integrantes do quadro de carreira do Tribunal.
-       Alegada suspeição
dos membros da Corte Regional, em razão da conseqüente redução do
quadro de pessoal de seus gabinetes. Possível interesse dos
magistrados no deslinde do "writ".
-       Suspeição inexistente, ante a
ausência de dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes
excetos. Jurisprudência do STF. Competência do TRT da 22ª Região
para apreciar o mandado de segurança.
-       Exceção de suspeição
julgada improcedente.